Tribunal: TJMT
Processo: 1017134-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017134-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO SERPA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 004.768.361-90 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– DOCUMENTOS NOVOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Somente se admite a juntada de provas em fase recursal quando se tratar de fato novo, posterior à sentença, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do dispõe o

artigo 435, paragrafo único, do CPC. Desta feita, a situação apresentada não permite reputar o documento trazido em sede recursal como documentos novos.

II- O Boletim de Ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver
“simples prova do acidente e do dano decorrente”
(art. 5o da Lei 6.194/74).

III- A condenação por litigância de má-fé pressupõe o dolo da parte com o intuito de impor óbice ao andamento do processo, mediante a adoção de conduta manifestamente temerária, em inobservância ao dever de lealdade, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020